Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002787-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FS PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.189.761/0001-69 (AGRAVANTE), MILTON DIAS - CPF: 368.364.009-04 (AGRAVADO), IRENE BARBOSA RIBEIRO - CPF: 061.327.068-10 (AGRAVADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (PROCURADOR), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (PROCURADOR), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- PRECLUSÃO DA MATÉRIA ENVOLVIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA FÁTICA OU JURÍDICA CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida, principalmente quando o recurso é mera reiteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
FS PARTICIPAÇÕES LTDA.,
contra decisão que acolheu preliminar e reconheceu a preclusão da matéria impugnada, e, em consequência, não conheceu do recurso.

O agravante defende a ausência de preclusão haja vista que
ao postular a redução da multa cominatória, a agravante o fez com suporte nos documentos que juntou com o pedido, em especial a cópia integral do PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 8578/2009, que restou finalizado no mês de junho de 2022, provando ao juízo que não cumpriu a ordem judicial porque estava
impossibilitado
de fazê-lo

ante a inércia o Estado de Mato Grosso. ”.

Argumenta ainda que a documentação juntada agora pela agravante, se trata de fato novo (documento novo), portanto, autoriza a revisão do valor da multa pela excessividade.

No tópico seguinte argumenta que inicialmente foi designada uma audiência de conciliação, cujo objetivo é poder contar com a intervenção judicial para resolver a celeuma. Nesse cenário, aduz que embora o recurso não tenha não sido conhecido quanto a multa, quedou-se silente sobre o pedido de redesignação de audiência de conciliação.

Ao final requer, não havendo retratação, a remessa para julgamento colegiado, para admitir o prosseguimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento e aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
FS PARTICIPAÇÕES LTDA.,
contra decisão que acolheu preliminar e reconheceu a previsão da matéria impugnada, e, em consequência, não conheceu do recurso.

O agravo interno interposto tem previsão no art. 1.021, § 1o, do CPC, para o qual
“contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Pois bem.

A decisão agravada é a seguinte:

“
Segundo consta, aos 07 de agosto de 2.019, o agravante manifestou nos autos a impossibilidade de cumprimento integral da ordem judicial e requereu a redução da multa. O pedido foi indeferido ainda em 2.019, sob o argumento de que
“o montante fixado, de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não se revela abusivo, notadamente considerando que não foi o suficiente para compelir o executado ao cumprimento da obrigação. Desse modo, indefiro o pedido de fls. 143/144.”.

Posteriormente, no dia 26/08/2022, o agravante peticionou nos autos apresentando os documentos exigidos e requereu a redução da multa ao argumento de que ficou impedida de cumprir a determinação em face da morosidade do processo administrativo da confissão de dívida e o pedido de via compensação junto a PGJ.

A parte apresentou resposta.

Sobreveio decisão aos 17/01/2023, que rejeitou o pedido de redução da multa, nos seguintes termos:

“Verifico que a obrigação foi cumprida em 26/08/2022, mediante a apresentação das certidões dos ids. 93633722/93635510), tendo os exequentes afirmado que tomariam as providências necessárias para a transferência do imóvel.

No que diz respeito a redução da multa, em razão da impossibilidade do fornecimento dos documentos necessários para a lavratura da escritura pública, verifico que a questão encontra-se preclusa, uma vez que não foi deduzida por ocasião da contestação, de modo que a sentença condenou o executado a obrigação de fazer. Ademais, no recurso de apelação no 54953/2017 (id. 77498980 - Pág. 11/20), o relator consignou que: “Houve o descumprimento do acordo pelo apelante, já que há cláusula no contrato em que ele se compromete a providenciar a regularização fiscal e documentos necessários para a lavratura da escritura pública de compra e venda até a data avençada”. Assim, outras questões que não envolvem o acordo celebrado e ainda não comprovadas, apenas alegadas, não são capazes de alterar o direito à outorga da escritura, já que os apelados cumpriram a sua parte”.

Por fim, observa-se que o executado formulou pedido idêntico, no id. 77498971 - Pág. 2/7, o qual foi indeferido, conforme decisão do id. 77498971 - Pág. 9.

No ponto, verifico que o executado se comprometeu a escriturar o imóvel a favor dos exequentes, até 30/05/2012 (id. 77498961 - Pág. 33); no entanto, somente forneceu os documentos necessários, em 26/08/2022, mais de uma década depois (ids. 93633722/93635510). Ademais, o executado foi intimado para cumprir a sentença, em 27/02/2018 (id. 77498980 - Pág. 30) e somente a cumpriu em 26/08/2022, quatro anos e meio depois (ids. 93633722/93635510), de modo que é incabível a redução da multa cominatória.

Posto isso, indefiro o pedido de redução da multa cominatória. Também indefiro o pedido de designação de audiência de conciliação, uma vez que os exequentes demonstraram desinteresse na sua realização (id. 101417653). Ademais, o executado pode oferecer proposta de acordo por petição nos autos, a qual será submetida à análise da parte adversa.”.

Nesse cenário, tem-se que as questões afetas à fixação e exigibilidade da multa cominatória, constituem, a toda a evidência, matéria de ordem pública, e, por esta razão, não se sujeitam a preclusão, podendo ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive oficio,
desde que não tenham sido objeto de decisão anterior.

A respeito ainda, calha registrar que ,se a questão já tiver sido objeto de decisão anterior, mesmo matérias de ordem pública, estão sujeitas à preclusão
pro judiciato.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
MULTA COMINATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ERRO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. AFERIÇÃO. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DAS ASTREINTES.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.

3. O erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético, não constituindo erro de cálculo a adoção de termo inicial da multa cominatória diverso daquele que a parte entende ser o mais correto.

4. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.

5. Diante da peculiar natureza da multa cominatória, que nunca transita em julgado, é possível avaliar, no momento de aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da medida, se houve ou não o descumprimento da ordem judicial imposta.

6. Hipótese em que a pretensão dos exequentes, de vultoso valor, não tem o mínimo lastro no título executivo judicial, que se limitou a impor à instituição financeira recorrente duas obrigações (de não fazer): a) impossibilidade de promover a execução extrajudicial do imóvel ou qualquer outra medida coercitiva não judicial e b) proibição de incluir o nome dos autores em cadastros restritivos de crédito ou listas de inadimplentes.

7. Ainda que não se possa sustentar a inexigibilidade do título como matéria de defesa, haja vista a preclusão consumativa, inexiste óbice ao afastamento da multa cominatória na hipótese em que o provimento jurisdicional antecipatório nada dispôs acerca de eventual dever de manter benefícios de conta-corrente (cheque especial) em favor dos autores/exequentes.

8. Recurso especial parcialmente provido.

( REsp 1881709/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 04/12/2020) destaquei

E ainda,
mutatis mutandis
:

“
1) As questões afetas à fixação e exigibilidade da multa cominatória, constituem matéria de ordem pública e, por isso, não se sujeitam à preclusão, podendo ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. Nos casos em que já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato.
(TJ-RS - AI: 52179553320218217000 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 31/03/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022) destaquei

No caso, houve manifestação anterior do magistrado, indeferindo a redução, por não vislumbrar excessividade no valor da multa diária e reconheceu o manifesto descumprimento da obrigação.

Desta feita, ACOLHO A PRELIMINAR e
reconheço a preclusão da matéria impugnada, de modo que
não conheço do recurso
.”.

Nas razões recursais o agravante apenas renova as mesmas teses de que apresentou o documento, que até então estava impedido de cumprir a obrigação; que apresentou o documento, tratando-se de situação nova.

Todavia, não há qualquer novidade a ser considerada, eis que a matéria da impossibilidade de cumprimento já havia sido afastada, assim como também foi afastada qualquer excessividade.

No mais, não há qualquer matéria fática ou jurídica capaz de alterar a decisão.

No que tange ao pedido de designação de audiência de conciliação, registro que a matéria isoladamente não é agravável (pela ausência de urgência); entretanto, calha anotar que a parte agravada manifestou, seja na ação principal, seja no recurso, e anunciou seu total desinteresse na conciliação, de modo que a designação da audiência de conciliação seria claramente infrutífera, tendo em vista a expressa discordância, bem como, a certa animosidade entre as partes.

Desta feita, compartilho do entendimento do magistrado de que verificado o nítido desinteresse de uma das partes, o julgador não está obrigado a designar a audiência de tentativa de conciliação.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MANIFESTO DESINTERESSE DA PARTE. DESIGNAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. Apesar de o Código de Processo Civil estimular a composição, não há obrigatoriedade na designação da audiência de conciliação. A audiência de conciliação mostra-se dispensável quando uma das partes manifesta expresso desinteresse na realização de acordo. A falta da designação de audiência de conciliação não impede a composição, uma vez que, a qualquer momento, as partes podem peticionar nos autos com suas propostas de acordo.” (TJ-DF 07082738620228070000 1429218, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022)

Aliás,

havendo interesse da parte em firmar acordo, nada impede que busque o advogado da parte contrária para a avença e, sendo frutífera, traga o documento aos autos, para eventual homologação.

Ainda, para ilustrar,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO CURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, CAPUT, CPC. NÃO VERIFICAÇÃO DO ESPECIAL REQUISITO DE URGÊNCIA RECONHECIDO PELA JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DIFERIDO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos na fase de conhecimento, decreta a revelia, não obstante tenha a ré apresentado no curso do prazo para contestação petição requerendo a realização de audiência de conciliação. 2 - A enumeração dos casos que admitem a interposição de Agravo de Instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo. 3 - Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte - ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973)-, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de Agravo de Instrumento possa ser interposto. 4 - No caso, não estão presentes as específicas hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015, caput, CPC/2015, tampouco os requisitos para a mitigação da taxatividade que caracteriza esse rol, conforme pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 5 - Na especificidade do caso em exame, constata-se que a decretação da revelia da ré/agravante, pela não apresentação de contestação, podendo o feito ser submetido a julgamento antecipado, inclusive através da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, não caracteriza, para além das hipóteses previstas no caput, do art. 1.015, do CPC/2015, o especial requisito de urgência, consubstanciado no fático prejuízo por inutilidade do julgamento diferido em Apelação, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 6 - Agravo de Instrumento não conhecido.” (TJ-DF 07131507420198070000 DF 0713150-74.2019.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 25/09/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015, DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. O rol do Art. 1.015, do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o recurso em face de decisão interlocutória não prevista nesse dispositivo legal, na hipótese em que a questão não poderia ser objeto de posterior recurso de apelação, sob pena de seu julgamento se tornar inócuo. 2. No caso dos autos, a irresignação refere-se à designação de audiência de instrução e julgamento
sem antes determinar às partes que especifiquem provas a produzir e designar audiência de conciliação. 3. A hipótese não encontra respaldo legal para impugnação por meio do agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento não conhecido.”
(TRF-3 - AI: 50077118220194030000 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, 10a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/03/2020)

Por fim, deixo de aplicar qualquer das multas, face à necessidade que verifiquei de fazer algumas considerações a respeito da audiência de conciliação; assim, que não se verificou, na hipótese, qualquer excesso na conduta da obreira que justificasse a incidência da multa, pelo menos por ora.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023